Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705085-04.2021.8.07.0006 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RYCELLE FONTELES SOARES DECISÃO Retire-se de pauta. Mantenho a decisão exarada sob id 32113200. No entanto, embora não seja possível, pelos fundamentos ali expostos, a homologação do acordo, a notícia do ajuste trazida aos autos pelo próprio recorrente denota a perda do interesse na apelação interposta contra a sentença que indeferiu a inicial. Posto isso, não conheço do apelo (id 29157521). I. Brasília,22 de fevereiro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator